Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735036-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MÁRCIA TAVARES PRADO BRUNIERA PERONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO IMPLEMENTADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OBSERVADO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO COMO REFERÊNCIA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 4% PARA CADA NOVO ANO COMPLETO DE ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A decadência versa acerca da perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado lapso temporal. Assim, em relação ao instituto da decadência, verifica-se a existência de um direito potestativo, não sua exigibilidade, a qual é característica da prescrição. 1.1. O caso dos autos trata de direito à complementação da aposentadoria, não de validade do ato que funda a relação jurídica, não se discutindo a relação jurídica propriamente, mas o implemento de um direito subjetivo. A parte não busca a resolução contratual, mas apenas o ajuste de prestação de trato sucessivo, motivo pelo qual a questão a ser dirimida sujeita-se apenas ao prazo prescricional. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em prescrição nas hipóteses de relações de trato sucessivo, porquanto, nesses casos, a prescrição se dá somente em relação às parcelas vencidas em momento anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da pretensão que busca revisar o benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio direito (Súmula 427/STJ). 3. Não se mostra razoável utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal e Tema 452/STF). 3.1. Nota-se que a apelante estipulou regra que fere o princípio constitucional da isonomia. 3.2. Como a contribuição entre homens e mulheres é a mesma, os benefícios também devem ser os mesmos para os dois sexos. A distinção em relação ao gênero não ocorre quando homem e mulher se aposentam com o tempo de serviço integral, quando obtêm a complementação de aposentadoria sobre 100% (cem por cento). 4. Quanto à alegada ausência de fonte de custeio, não pode a parte se esquivar de suas obrigações, de modo que deve planejar os descontos e os índices de contribuição, ao passo que a beneficiária não pode ser responsabilizada e penalizada por essas questões. 5. Afastada a regra que de que se aplica o percentual de 70% à suplementação do benefício às mulheres aos 25 anos de serviço, mais 6% para cada novo ano completo de atividade, correta a aplicação do referencial de 4% para cada ano novo completo de atividade 6. Prejudicial de mérito e preliminar rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de 4 (quatro) anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ (REsp 1.551.488), a qual aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao status quo ante. Expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF e, por fim, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça (ID 44764207). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório, assentou que “a autora, em suas razões iniciais, não busca a anulação do negócio jurídico estabelecido entre as partes, mas tão somente sua adequação aos preceitos constitucionais aplicáveis ao caso, não se submetendo a matéria ao prazo estabelecido na legislação supracitada” (ID 47818124). Nesse passo, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025